Tribunal: TJMT
Processo: 0013971-96.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013971-96.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELANTE), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA NAIBO GASPERINI - CPF: 056.012.451-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – PREFEITO – RESPONSABILIDADE PESSOAL PELA MULTA COMINATÓRIA – PREVISÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DA PARTE APELANTE-EMBARGANTE – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIO ADVOCATÍCIO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE VEDA SUA FIXAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo previsto no Termo de Ajustamento de Conduta a responsabilidade pessoal do prefeito pelo cumprimento do acordado, mostra-se imprópria a alegação de ilegitimidade de parte. 2. Constitui ônus do Embargante, no Embargo à Execução, comprovar o cumprimento da obrigação assumida em Termo de Ajustamento de Conduta. 3. A multa fixada visa fazer com que as obrigações pactuadas sejam cumpridas. Assim, o valor arbitrado deverá ser eficaz, sob pena de perder seu objetivo e que a prática da inobservância ao que é firmado em títulos executivos extrajudiciais tornem-se corriqueiras, gerando insegurança jurídica. 4. Em relação ao Ministério Público se aplica o art. 128, § 5o, inc. II, alínea “a”, da Constituição Federal, que estatui como vedação o recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de honorários, percentagens ou custas processuais. 5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROBERTO ANGELO DE FARIAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos dos Embargos à Execução identificados pela numeração única: 0013971-96.2019.8.11.0004, opostos em face de
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “a quo” julgou improcedente os pedidos formulados na peça inaugural, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 140857683).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 140857685), preliminarmente quanto a inconstitucionalidade da cláusula sexta do TAC e afirma ser parte ilegítima para figurar no TAC.

Continua aduzindo no mérito recursal, que também é inconstitucional a cláusula segunda do TAC, que houve o integral cumprimento do mesmo, bem como apresenta pedido subsidiário, alegando ser necessária a minoração da multa moratória aplicada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, acolhendo a preliminar arguida, no sentido de reconhecer a sua ilegitimidade, ou, alternativamente, que seja reconhecida a nulidade da cláusula segunda do TAC e que seja afastada a fixação de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 140857692), requerendo o improvimento do Recurso de Apelação, para que seja mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo de Origem.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo parcial provimento do recurso, tão somente para afastar a fixação dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROBERTO ANGELO DE FARIAS
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a reforma da sentença, para que seja acolhida preliminar de ilegitimidade passiva para figurar no TAC, e, no mérito, para que seja reconhecido o cumprimento integral do acordo, bem como que seja afastada a fixação de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Conforme relatado, sustenta o Apelante, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar como executado. Aduz que o Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado entre o Apelado e o município de Barra do Garças - MT, tendo atuado como representante em decorrência do exercício do cargo de prefeito. Afirma que a execução deve ser movida contra o município, parte legítima para figurar no polo passivo.

Consta da cláusula 6a do Termo de Ajustamento de Conduta no 21/2017 – 1a PJUSCÍVEL/BG/MT (Id: 140857678 – páginas 01 a 07):

“
CLÁUSULA SEXTA – DA MULTA COMINATÓRIA – Em caso de descumprimento, pelo COMPROMITENTE, de quaisquer das obrigações assumidas neste COMPROMISSO, incidirá multa cominatória, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Lei no 7.347/1985, art. 5o, § 6o), a ser ressarcida ao Fundo Estadual ou Municipal do Idoso, admitida a responsabilização pessoal dos subscritores, a ser paga independentemente da ação executiva da obrigação de fazer, sem prejuízo de outras medidas legais.”

Deve ser observado, por relevante, que o Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado entre o Ministério Público e o município de Barra do Garças - MT, porém constou cláusula expressa admitindo a responsabilidade pessoal dos subscritores pela multa cominatória.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.957.741 -MG decidiu que a cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento da obrigação, conforme se vê da ementa do julgado:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE DO PREFEITO. LEGITIMIDADE PASSIVA INCONTESTESTÁVEL. CLÁUSULA FIXADA NO ACÓRDÃO. TRANSCURSO TEMPORAL NÃO SOLVE A OBRIGAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem, ao seu modo, fundamentadamente rejeitou a tese do Ministério Público. 2. Não obstante, no mérito em sentido estrito do Recurso Especial do Parquet, a irresignação procede. 3. A jurisprudência do STJ há tempos diz que "a cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais (Precedente: REsp 1.111.562/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, publicado em 18/09/2009)" (AgRg no AREsp 472.750/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.6.2014). 4. O Tribunal mineiro, afastou a legalidade, invalidando expressa previsão contida no título executivo (Termo de Ajustamento de Conduta) e repeliu a responsabilidade pessoal do gestor municipal pelo simples decurso do tempo. O próprio acórdão trouxe o teor da cláusula violada - endereçada expressamente ao representante legal do Município - e asseverou que o compromissário da obrigação do TAC era a Municipalidade, e que as astreintes seriam impostas ao seu representante legal - o Prefeito, portanto - se houvesse inadimplemento da conduta. Inexistente, pois, margem normativa para se eximir da obrigação assumida. 5. Ademais, afirma o Ministério Público Recorrente que "a cobrança limitou-se ao período no qual ele exerceu o mandato", afastando, portanto, responsabilizações perenes pela chefia transitória da Edilidade. 6. "É possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes), ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, 'independentemente de requerimento do autor', pois, nos termos do art. 11 da Lei n. 7.437/1985, 'a hipótese de imposição de astreintes é ope legis e, em consequência, obrigatória, caso paire a mínima dúvida sobre o acatamento voluntário futuro da decisão judicial' (REsp 1.723.590/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 26/11/2018). (...) O art. 11 da Lei n. 7.347/85 autoriza o imposição de multa cominatória não apenas ao ente estatal 'mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes públicos responsáveis pela efetivação das determinações judiciais' (REsp 1.111.562/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe 18/09/2009)" (AgInt no AgInt no REsp 1.430.917/RN, Rel. Ministro GurgeldeFaria, Primeira Turma, DJe 12.12.2019). 7. Por fim, o Tema 940/STF invocado pelo Agravante em nada interfere no raciocínio, pois cuida da legitimação passiva nos casos de ações ajuizadas para responsabilizar civilmente agentes públicos por danos causados, que difere completamente do presente caso, que cuida de descumprimento de título extrajudicial assumido pelo próprio agente público. 8. Agravo Interno não provido.”

Nesse sentido, jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA FUNDADA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A MUNICIPALIDADE, REPRESENTADA, NO ATO, PELO PREFEITO - OBRIGAÇÃO CONSISTENTE EM IMPLEMENTAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE AÇÕES CONCRETAS E EFETIVAS NO COMBATE A DENGUE E SEU VETOR. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. EXECUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. AÇÃO VOLTADA CONTRA A PESSOA FÍSICA DO EX-PREFEITO. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL. VALIDADE. ANUÊNCIA DE TODAS AS CLÁUSULAS INSERTAS NO TAC. ILEGITIMIDADE AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINISTÉRIO PÚBLICO - INCIDÊNCIA DO ART. 128, § 5o, INC. II. “A”, DA CF/88 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Conquanto os efeitos jurídicos da obrigação assumida por representante do Poder Público sejam a este último imputados, mostra-se imprópria a alegação de ilegitimidade de parte quando consta do termo de ajustamento de conduta cláusula de responsabilidade pessoal da pessoa natural na eventualidade de descumprimento da obrigação assumida. A responsabilidade da multa cominatória pelo descumprimento da tutela judicial, autorizada pelo CPC (art. 461, § 2o), recai sobre a pessoa do agente público e não sobre o ente público. Não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios em benefício do Ministério Público, à luz do disposto no art. 128, §5o, II, “a”, da CF/88. (N.U 0000701-71.2012.8.11.0029, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2013, Publicado no DJE 13/12/2013)”

É possível afirmar, frente a isso, que o Apelante aderiu ao Termo de Ajustamento de Conduta, assumindo responsabilidade pessoal pela multa cominatória.

Aliado a isso, observo que inexiste qualquer nulidade na cláusula ou mesmo no Termo de Ajustamento de Conduta, tanto é que o Apelante não arguiu nenhum dos defeitos do negócio jurídico.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, o Apelante afirma o cumprimento integral do Termo de Ajustamento de Conduta, argumenta que o valor da multa é excessivo, podendo ser reduzida na forma do art. 413 do Código Civil.

Na cláusula 1a do Termo de Ajustamento de Conduta foram firmadas as seguintes obrigações (Id: 140857678 – páginas 01 a 07):

“1.1 – reativar a conta bancária aberta para operacionalização do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoas Idosa, a qual deverá manter escrituração própria;

1.2 – cessão de 01 (um) servidor efetivo apto a exercer a função de secretário executivo do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;

1.3 – disponibilização de espaço adequado para manutenção de arquivo e armário para a guarda de material expediente, equipamentos de informática, dentre outros, o qual poderá ser de uso conjugado com outros Conselhos Municipais;

1.4 – derrogar o disposto no artigo 7o, parágrafo único, do Decreto n. 3497/2013, ou ato infralegal posterior no mesmo sentido, a assegurar que o gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa seja realizado pela Secretaria Municipal de Ação Social, sob orientação e controle do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.”

O ajuste foi firmado em 22/05/2017, sendo certo que o Apelante não comprovou, objetivamente, o cumprimento da obrigação constante da cláusula 1a.

Em síntese, o Apelante não trouxe aos autos elemento probatório mínimo para comprovar o cumprimento da obrigação, não tendo cumprido com o previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Essa regra de julgamento, que é dirigida ao juiz no momento do julgamento, adota um critério objetivo na apreciação da prova, considerando que no exercício da autoridade estatal, não pode o julgador, a seu arbítrio, escolher livremente as regras que irão norteá-lo na decisão da causa.

Com efeito, cabe ao juiz socorrer-se das normas sobre o ônus probatório nas vezes em que a parte, no caso o Apelante, por omissão, não tenha trazido aos autos elementos para se chegar a uma conclusão segura sobre o deslinde do feito. A regra do ônus da prova na doutrina alemã ficou conhecida como Normentheorie (PATTI, Salvatore. Prove – Disposizioni generali, p. 85), seguindo, basicamente, a mesma lógica que a legislação pátria.

De acordo com essa doutrina cabe ao autor provar, unicamente, os fatos constitutivos de seu direito, cabendo, por sua vez, ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito.

Esse posicionamento é defendido por Antonio Carlos Marcato:

“Se a parte a quem toca o ônus afirma a existência do fato, a sentença não o levará em conta, e se pretende negá-lo, tratará do mesmo como se ocorrido; em qualquer hipótese, contudo, é relevante notar que a conclusão judicial nesses casos não será da mesma ordem que aquela advinda da certeza em torno do fato, já que a própria dúvida aqui tomada como pressuposto impede uma afirmação peremptória. O juiz se limitará a fazer alusão ao critério legal previsto em matéria de ônus, e por força dele à impossibilidade de acolhimento, na decisão, desta ou daquela versão, sem necessariamente excluí-la no plano real.”. (Código de Processo Civil Interpretado, p. 1002)

Diante disso, por não ter se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de provar deve o Apelante arcar com as consequências decorrentes de sua omissão, pois deixará de ser beneficiado com a consideração do fato afirmado como de seu interesse.

Também observo que o valor da multa não é excessivo, sendo compatível com as obrigações assumidas.

Aliado a isso, registro que o ajuste de conduta foi firmado espontaneamente pelas partes, tornando-se imprescindível seu cumprimento, conforme decidido por este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – LITISPENDÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DO TAC NÃO CONFIGURADA – EMISSÃO DE CAR E LAU - DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA ATENDER AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – CULPA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AFASTADA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS – FALTA DE DILIGÊNCIA POR PARTE DOS RECORRENTES – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – LEGALIDADE – DIREITO À INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – (...) 3. Quanto ao prazo para o cumprimento das obrigações assumidas pelo Recorrentes, não há qualquer irregularidade, isso porque, o TAC corresponde a um ajuste de vontades entre as partes. O TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) é um instrumento de natureza consensual, de modo que, as partes não estão obrigadas a aceitar as condições nele impostas. Todavia, uma vez aceitas, surge o dever de cumprimento das cláusulas estabelecidas, constituindo-se o TAC título executivo extrajudicial hábil para aparelhar a execução. (...) (N.U 0002718-98.2013.8.11.0044, Ap 28701/2016, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019)”

Tem-se que a multa fixada visa fazer com que as obrigações pactuadas sejam cumpridas. Assim, o valor arbitrado deverá ser eficaz, sob pena de perder seu objetivo e que a prática da inobservância ao que é firmado em títulos executivos extrajudiciais tornem-se corriqueiras, gerando insegurança jurídica.

Por fim, no que se refere ao honorário advocatício entendo que a pretensão recursal merece provimento.

Em relação ao Ministério Público se aplica o art. 128, § 5o, inc. II, alínea “a”, da Constituição Federal, que estatui como vedação o recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de honorários, percentagens ou custas processuais.

Com essas considerações, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 143727686),
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para determinar a
exclusão

do pagamento de honorários advocatícios
em favor do Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023